Tribunal: STF
Processo: HC 183160
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal de Blumenau/SC, no processo nº 0010303-79.2018.8.24.0008, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 17 de outubro de 2018, e outras pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), da Lei 11.343/2006. Reportou-se ao conteúdo extraído de conversas obtidas em celulares apreendidos com corréus, por meio das quais revelado ser o paciente um dos líderes da organização criminosa denominada Primeiro Comando Catarinense. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 568.294/SC, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a preventiva, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do delito. Menciona a decisão proferida por Vossa Excelência na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, por meio da qual conclamados Juízes de Tribunais a examinarem o cabimento de medidas de soltura, considerada pandemia decorrente do novo coronavírus.
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará e soltura. Sucessivamente, busca a substituição da preventiva por medida cautelar diversa, sem especificá-la. No mérito, postula a confirmação da providência. 
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. O Juízo, ao determinar a preventiva, destacou informações colhidas em aparelho celular de corréu, a indicar integração a organização criminosa. Apontou o papel de liderança desempenhado pelo paciente no grupo. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Não surge relevante o articulado quanto à crise sanitária relacionada à pandemia da covid-19. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa provocar o agravamento, a partir do contágio, do estado geral de saúde, nem acerca de casos confirmados ou suspeitos de infecção pelo novo coronavírus na unidade prisional. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator